Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
TRIBUNAL PLENO. ESTRUTURA JUDICIÁRIA. ESPECIALIZAÇÃO. 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. NOMENCLATURA MANTIDA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Competência fixada única e exclusivamente para matérias afetas à Saúde Pública, mantidas as ressalvas constantes dos incisos do artigo 3o da Resolução 12 de 2019, sem prejuízo do tratamento dos feitos de natureza fazendária em caráter residual, sem redistribuição. Nomenclatura mantida.
2. Não haverá redistribuição dos feitos relacionados no art. 26 da Lei no 11.697, de 2008, constantes do acervo processual da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.